Tribunal: TJDFT
Processo: 0702571-78.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Realizada a prova pericial em arma de fogo apreendida com o apelante, apta a disparo, e comprovada que o acusado a portava em via pública, segundo depoimentos coesos e coerentes dos policiais condutores do flagrante prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, resta comprovado o crime de porte de arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal, previsto no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003.
2. Apelação conhecida e desprovida.